Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720449-76.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LINO DE ARAUJO NETO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação civil interposta por JOSE LINO DE ARAUJO NETO em face de ITAU UNIBANCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga Em consulta aos autos, verifica-se que o recurso foi publicado fora do prazo. É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Da análise do presente feito, tem-se que existir óbice ao prosseguimento do recurso, uma vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade. O recurso fora interposto fora do prazo legal. A sentença apelada foi publicada no dia 07/02/2023 (terça-feira). O termo inicial da contagem do prazo se deu em 03/03/2023 (sexta-feira), primeiro dia útil subsequente. Logo, considerando que o apelante possui prazo de 15 dias úteis, conforme previsto no Art. 1003, § 5o do CPC, o termo final para interposição do recurso ocorreu em 03/03/2022. Dessa forma, o recurso interposto no dia 15/03/2023 encontra-se intempestivo. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, pois, encontra-se intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso pela intempestividade. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de abril de 2023 14:27:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador